Tribunal: TJSP
Processo: 1043131-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que a comissão de permanência não foi pactuada e que são válidos os encargos

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que a comissão de permanência não foi pactuada e que são válidos os encargos estabelecidos para o período de inadimplemento. Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma única vez, no momento da formalização do negócio jurídico (Súmula 566, do STJ). Correção da cobrança e recolhimento do IOF. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte, e nesta improvido.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043131-04.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
ESTRELA DA MATA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram de parte e,
nesta, negaram provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043131-04.2020.8.26.0100 -Voto no 40315
2
VOTO N. 40315
APELAÇÃO N. 1043131-04.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SANG DUK KIM
APELANTE: DIEGO ESTRELA DA MATA
APELADA: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente
convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em
cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Consideração de que a comissão de permanência não
foi pactuada e que são válidos os encargos estabelecidos para o
período de inadimplemento. Admissibilidade da cobrança de
tarifa de cadastro, uma única vez, no momento da
formalização do negócio jurídico (Súmula 566, do STJ).
Correção da cobrança e recolhimento do IOF. Sentença de
improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte, e nesta
improvido. Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
110/115, de relatório adotado, que, em ação revisional de cédula de crédito bancário,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a ação proposta reúne os
pressupostos legais, a par do que os documentos trazidos aos autos demonstram seu direito.
Argumenta que a postulação deduzida na causa é cabível, merecendo o pedido inicial ser
analisado e acolhido em sua íntegra. Acrescenta que as tarifas cobradas são relativas a
custos próprios da instituição financeira, como se dá com a tarifa de cadastro e de registro
do contrato, não podendo ser exigidas do consumidor. Pondera que, em relação à tarifa de
avaliação do bem, não há prova da prestação do serviço, ao passo que o seguro de proteção
financeira e a parcela premiável configuram venda casada. Enfatiza que a taxa de juros
aplicada é abusiva e a capitalização dos juros vedada em nosso ordenamento jurídico. Aduz
que é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por isso que a multa não pode
ultrapassar a 2% do débito e a comissão de permanência não deve superar as taxas do
contrato, sendo indevida a cobrança do IOF adicional.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043131-04.2020.8.26.0100 -Voto no 40315
3
Versam os autos sobre revisional de cédula de crédito bancário em
que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente.
Recorre o autor e o recurso por ele interposto não comporta
provimento, na parte dele conhecida.
É que o recurso não merece ser conhecido no que toca à alegada
ilegitimidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, assim
como da parcela premiável, porque não suscitados tais temas na petição inicial, a
evidenciar a configuração de indevida inovação recursal, não fosse bastante a circunstância
de que encargos dessa natureza nem mesmo estão previstos na cédula de crédito bancário
em foco (fls. 30/31). Em relação ao seguro, de igual modo, falta interesse recursal ao
recorrente, porquanto a sentença não foi desfavorável aos seus interesses.
Taxa de juros remuneratórios.
Não se justifica o pedido de limitação da taxa de juros
remuneratórios convencionada na cédula de crédito bancário que é objeto desta ação
revisional (fls. 30/31), valendo anotar que tal encargo foi estipulado de forma expressa e
válida no referido ajuste [5,08% ao mês e 81,23% ao ano, campo “F” (fls. 30)], de sorte
que não há respaldo legal para a limitação dos juros à taxa legal, haja vista que tal
providência importaria em modificação unilateral do que foi pactuado pelas partes, em
afronta ao princípio do pacta sunt servanda, inolvidável a circunstância de que, consoante
assinalado, as cláusulas contratuais em que estipuladas as taxas de juros em análise não
vulneram o ordenamento jurídico vigente.
Capitalização dos juros.
Tendo sido pactuada a capitalização dos juros na cédula de crédito
bancário em análise, tanto é que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa
mensal [5,08% ao mês e 81,23% ao ano, campo “F” (fls. 30)], evidenciando de modo
cristalino o ajuste da possibilidade de capitalização dos juros, tal prática não constituiu
ilegalidade que cumpra ser proclamada.
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n. 541,
também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Encargos moratórios.
E apenas para que não se alegue omissão, oportuna a consideração
no sentido de que a mora em que incorreu o autor é manifesta e que os encargos moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043131-04.2020.8.26.0100 -Voto no 40315
4
estabelecidos na cédula de crédito bancário que é objeto desta ação revisional não afrontam
o ordenamento jurídico (cláusula 9, fls. 31), de modo que, também neste ponto, o recurso
não vinga.
Tarifa de cadastro.
No que pertine à tarifa de cadastro, atento ao que preconiza a
Súmula n. 566, do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”, de sorte que não assiste razão ao recorrente na
postulação voltada ao reconhecimento da ilegitimidade de tal exação, tendo em vista que,
na cédula de crédito bancário em cotejo, emitida em 25 de outubro de 2018 (fls. 30/31), há
cláusula válida e expressa que contempla a cobrança de aludida tarifa (R$ 200,00 campo
C.7, fls. 30), que, destarte, fica preservada.
IOF.
Mas não vinga o recurso no que toca ao IOF, pois constitui
atribuição do banco tão somente efetuar o recolhimento do tributo, inclusive do adicional,
consoante estabelece o Decreto 6.339/08, observada a alíquota correspondente à hipótese
de incidência, que terá como base de cálculo, nas operações de crédito, o montante da
obrigação, compreendendo o principal e os juros (artigo 64, I, do Código Tributário
Nacional).
Ademais, estabelece o artigo 5o, I, da Lei n. 5143/66, com a redação
que lhe deu o Decreto-Lei n. 914/69, ser de responsabilidade das instituições financeiras o
recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras incidente nas operações de crédito
por elas realizadas e que tem por fato gerador a entrega do respectivo valor ou a sua
colocação à disposição do interessado (CTN, art. 63, I, e Lei n. 5143/66, art. 1o, I),
incumbindo-lhe, portanto, sob pena de sanção criminal, a cobrança do imposto e seu
recolhimento ao Banco Central do Brasil, ou a quem este determinar, nos prazos fixados
pelo Conselho Monetário Nacional.
Logo, correta a cobrança e o recolhimento do Imposto sobre
Operações Financeiras incidente sobre a operação financeira em cotejo (campo D, fls. 30).
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as razões
expendidas neste recurso de apelação não se prestam a abalar a sentença de parcial
procedência proferida, preservo-a por seus fundamentos e pelos ora delineados. Elevo os
honorários devidos ao advogado da ré (CPC, 85, § 11) para R$ 1.000,00, observada a
gratuidade processual concedida ao autor.
Ante o exposto, conheço de parte e, nesta, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043131-04.2020.8.26.0100 -Voto no 40315
5
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)